Tribunal: TJDFT
Processo: 0716023-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0716023-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ALFREDO SANTOS CARVALHO AGRAVADO: RODRIGO OTAVIO GOMES CORREA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para os fins do art. 1.023, §2o, do CPC. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2022 17:00:45. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador